Tribunal: TJES
Processo: 0016208-57.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016208-57.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOYCE RAMALHO DE MELO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO PARCELAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR AO CORTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de cobrança posterior ao corte no fornecimento de energia elétrica e determinou o parcelamento razoável do débito, diante da situação de vulnerabilidade da consumidora.

A autora demonstrou ser beneficiária de programa assistencial, mãe de três filhos menores, sendo um deles portador de hidrocefalia, e não pleiteia isenção do débito, mas sim condições razoáveis de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a revisão judicial das condições de parcelamento oferecidas pela concessionária de energia elétrica em razão da hipossuficiência da consumidora; e (ii) saber se é legítima a cobrança de faturas posteriores à suspensão do serviço, diante da ausência de prova de autorreligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 118 da Resolução ANEEL nº 414/2010 admite o parcelamento de débitos e fixa parâmetros mínimos, mas não impede a intervenção judicial diante de propostas desproporcionais.

A situação de vulnerabilidade da consumidora autoriza o Poder Judiciário a intervir para reequilibrar a relação de consumo, garantindo a efetividade do direito fundamental à energia elétrica.

A cobrança de valores posteriores ao corte exige prova específica da autorreligação, ônus que incumbia à fornecedora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não tendo sido satisfeita.

Ausente prova de fato impeditivo ou excludente do direito, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da cobrança de R$ 134,36.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A proposta de parcelamento de débito por fornecimento de energia elétrica pode ser revista judicialmente em razão de situação de hipossuficiência da consumidora. 2. É inexigível a cobrança de consumo posterior à suspensão do serviço se não comprovada autorreligação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016208-57.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOYCE RAMALHO DE MELO, JOYCE RAMALHO DE MELO
APELADO: ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A

VOTO

No presente caso, a autora comprovou ser beneficiária de programa assistencial, mãe de três filhos menores, um deles portador de hidrocefalia, circunstâncias que evidenciam quadro de hipossuficiência. Ressalte-se que não busca a isenção do débito, mas sim condições razoáveis para quitá-lo, demonstrando boa-fé e intenção de adimplemento.

O art. 118 da Resolução ANEEL nº 414/2010 admite expressamente o parcelamento de débitos, fixando apenas parâmetros mínimos. No entanto, nada obsta que, diante da desproporcionalidade da proposta administrativa, as condições sejam revistas pelo Poder Judiciário, a fim de equilibrar a relação contratual.

Quanto às cobranças posteriores à suspensão, a apelante alega que as faturas questionadas decorreriam de autorreligação irregular. Contudo, não trouxe prova específica nesse sentido, limitando-se a invocar disposições genéricas.

À luz do art. 6º, VIII, do CDC, incumbia à fornecedora comprovar fato impeditivo ou excludente do direito alegado, o que não ocorreu. Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade das cobranças posteriores ao corte, no valor de R$ 134,36.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.